Tribunal: TJMT
Processo: 1027078-16.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027078-16.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Alíquota]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ISABELA COMERCIO DE JOIAS LTDA - EPP - CNPJ: 03.600.050/0001-06 (AGRAVADO), FABIO DAVANSO DOS SANTOS - CPF: 307.787.728-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MUNIR MARTINS SALOMAO - CPF: 014.538.161-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS – DENEGAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – LEGALIDADE NA APREENSÃO - IRDR Nº 1012269-81.2017.8.11.0000 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação e sua ausência configura infração material de caráter permanente e se enquadra na tese fixada no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, nos termos já descritos na decisão objurgada.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado e não trazendo argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ISABELA COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA EPP, contra decisão proferida por esta Relatora, nos autos do Recurso de Apelação em Mandado de Segurança com Pedido de Liminar nº 1027078-16.2018.8.11.0041, que denegou a segurança, por se tratar de infração de caráter permanente.

Aduz a Agravante, que possui sede em Brasília, e exerce atividade varejista de artigos de relojoaria e joalheria e que, visando apresentar produtos e serviços de qualidades a clientes, e que remeteu mercadoria (um anel de ouro e um par de brincos), por meio do correio, em modo fiscal de natureza demonstrativa, conforme nota fiscal.

Aponta que em julho de 2018, os produtos foram apreendidos, e foi lavrado o Termo de Apreensão nº 1135703-7, sob o fundamento que de as mercadorias estariam desacompanhadas do documento fiscal.

Ressalta que ocorreu um erro material quando do preenchimento do endereço da possível cliente, constando endereço desatualizado, contudo, prontamente, retificado pela emissão da Nota Fiscal nº 99, o que torna apto a comprovar a idoneidade das mercadorias, uma vez que o CPF e a declaração do conteúdo são iguais.

Ao final, requer o juízo de retratação da decisão para que reformar a decisão monocrática, mantendo a sentença proferida pelo juízo “ a quo”.

Sem contrarrazões. (id. 146027152)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos de
Agravo Interno interposto por ISABELA COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA EPP, contra decisão proferida por esta Relatora, que deu provimento ao Recurso de Apelação em Mandado de Segurança com Pedido de Liminar nº 1027078-16.2018.8.11.0041, denegando a segurança, por se tratar de infração de caráter permanente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que o Agravante impetrou Mandado de Segurança visando a imediata liberação das mercadorias apreendidas, sendo concedida a segurança na instância de origem, ao argumento de que não houve comprovação de má-fé na divergência encontrada no endereço de destino
.

Esta Relatora deu provimento de forma monocrática ao recurso, por entender que não restou caracterizada ilegalidade na apreensão realizada pelos agentes de fiscalização, uma vez que estavam sendo transportadas com notas fiscais inidôneas por entender que:

“(...)

Consta dos autos que a nota fiscal n° 91 estava irregular quanto ao endereço indicado pois remeteu à cidade de Itajaí/SC, enquanto a mercadoria enviada teve como destino esta cidade de Cuiabá/MT, embora na pessoa da mesma destinatária. O fato-jurídico processual revela que a Impetrante teve retidas as mercadorias que estavam sendo transportadas com notas fiscais inidôneas de modo que foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito nº 1135703-7, devido ao descumprimento dos Art. 636, parágrafo único do RICMS, aprovado pelo Decreto 2.212/2014.Portanto, se havia ilegalidade no transporte da mercadoria - tanto que se constituiu em infração descrita nos artigos de lei supra transcritos, a apreensão da mercadoria não violou direito líquido e certo do Impetrante. Dessa forma, a segurança deve ser denegada, uma vez que a mercadoria estava sem documento fiscal, tratando-se de infração material de caráter permanente.A propósito: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE LIMINAR DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – PERMISSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR SEM RECOLHIMENTO DE ICMS – INADMISSIBILIDADE – EVENTO FUTURO E INCERTO – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – NOTA FISCAL INIDÔNEA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pese não constitua fato gerador do ICMS a mera transferência física de bensentre estabelecimentos do mesmo contribuinte, a ação com pedido de liminar não deve ser manejada para alcançar atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização devida, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes. 2. Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado. (N.U 1005979-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021)“TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados. (ReeNec 50930/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)”. Assim, ausente o direito líquido e certo da Impetrante, se impõe a denegação da segurança, uma vez que tal fato não se amolda a aplicação da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal que estabelece "É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.Feitas estas considerações, DOU PROVIMENTO ao Apelo e RETIFICO a sentença, sob o crivo do Reexame Necessário, para denegar a segurança, por se tratar de infração de caráter permanente. .(id. 139445665)

Conforme já consignado na decisão qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, bem como ser apresentada quando da entrada ou saída do Estado.

Assim, a ausência de documento fiscal idôneo configura infração material de caráter permanente e se enquadra na tese fixada no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, nos termos já descritos na decisão objurgada.

Ademais, não há que se falar em aplicabilidade da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, que somente deve ocorrer quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo.

Neste sentido é o entendimento desta Egrégia Câmara:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – NOTA FISCAL INIDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – ART. 35-A DA LEI ESTADUAL Nº. 7.098/98 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA. A inserção de dados reais e fidedignos relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 375, 376 e 381 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser ou não contribuinte do imposto estadual. A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados. Por conseguinte, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação. Sentença retificada em remessa necessária. (N.U 0006937-75.2016.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 20/02/2018)

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no recurso de apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023